Tribunal: TJMT
Processo: 0006116-81.2011.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0006116-81.2011.8.11.0025
RECORRENTE: HEIKE MARIA CHARLOTTE WEBER
RECORRIDO: JOÃO FERMINO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HEIKE MARIA CHARLOTTE WEBER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 115904495):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - ADQUIRENTE IMPEDIDO DE INGRESSAR NA POSSE - OCUPAÇÃO ANTERIOR POR TERCEIROS E SEM A OPOSIÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR - RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATU QUO ANTE - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se há provas nos autos de que o adquirente foi impedido de ingressar na posse do imóvel em virtude de ocupação anterior tolerada pelo promitente vendedor, é devida a restituição dos contratantes ao statu quo ante.
Configura ato ilícito passível de reparação civil a alienação de imóvel que integra apenas a expectativa de direito do alienante, e o valor respectivo tem de ser arbitrado de forma razoável e proporcional.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(TJMT ApCiv n. 0006116-81.2011.8.11.0025, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 14.04.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de ID 119378980.
A parte recorrente, em suas razões recursais, alegou violação ao artigo art. 22 do Decreto-lei n o 6.014/73, ocasião na qual sustentou que o Contrato de Compra e Venda celebrado entre as partes e descritos no registro n. 23.484 do CRI de Cuiabá é datado de 09/12/2009, quase um ano antes da alegada invasão por terceiro (24/11/2010).
Prosseguiu dissertando que a assinatura do contrato implica transferência automática da posse do imóvel e que o formal de partilha que lhe beneficiava era de prévio conhecimento do promitente comprador, ora recorrido.
Argumentou que a ação de usucapião movida por terceiro foi distribuída em 06/12/2010, depois de aperfeiçoado o negócio e, posteriormente, julgada improcedente.
Diante deste cenário, defendeu que não praticou nenhum ato ilícito gerador de abalo moral.
Ao final, postulou pela reforma do julgado para que seja julgada improcedente a pretensão indenizatória ora postulada
Recurso tempestivo (ID 120361469).
Preparo recolhido (ID 120186498).
Contrarrazões (ID 122974960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação ao artigo 22 do Decreto-lei n o 6.014/73 - deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o Art. 543-A, § 5o, do CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF ARE 854545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) .
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo supramencionado, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, copiando em seu recurso especial os mesmos fundamentos constantes no recurso de apelação (ID 111242070 - Pág. 16/34) sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Ante o exposto inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.